Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-04.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016492-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 697.658.981-34 (AGRAVADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (PROCURADOR), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL –
ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC)
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo (AgInt no REsp 1.889.229/SP ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016492-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outro

AGRAVADO:

LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
outro
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
,
lançada nos autos de
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1016553-58.2019.8.11.0002
, ajuizada por
LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO
, que na decisão saneadora não reconheceu a prescrição quinquenal arguida em preliminar pelo ora recorrente, ao argumento de que a prescrição, no caso, é decenal, e que entre a data do evento danoso (fevereiro/2013) e a propositura da presente ação (outubro/2019) não transcorreu o aludido prazo.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“o MM. Juízo de origem, com a devida vênia, não se atentou ao fato de que o diploma consumerista apresenta diretrizes específicas concernentes ao prazo prescricional, aplicáveis a demandas semelhantes à de origem, as quais veiculam pedidos indenizatórios calcados na ocorrência de fato do produto/serviço (CDC, art. 27), não havendo razão para, consequentemente, não serem aplicadas ao caso concreto”
(sic).

Discorrem que
“dada a inteligência do art. 27 do CDC, portanto, tem-se que o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a reparação por danos decorrentes de eventuais vícios construtivos – fato do produto – já transcorreu, visto que, como o próprio Agravado confessou, o problema “já havia sido constatado pelo condomínio no ano de 2013” (doc. 1; p. 4) quando elaborado, a pedido do CONDOMÍNIO, parecer técnico pela empresa SÍRIUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA”
(sic).

Asseguram que
“considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal se deu no ano de 2013, inevitável a conclusão sobre ter referido prazo findado em fevereiro 2018, muito tempo antes do ajuizamento da presente demanda, que somente se deu em 1º/11/2019”
(sic).

Acrescentam que
“uma vez verificada a coexistência de (i) relação de consumo; (ii) pretensão reparatória fundada em suposto fato do produto/serviço, cujo dano e suposta autoria já são conhecidos há tempos pelo Agravado; inevitável a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto na legislação consumerista”
(sic).

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, decretando-se a prescrição da pretensão suscitada pelo agravado, com a consequente extinção do processo com julgamento de mérito (CPC, art. 487, II).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta apresentada no Id 142564664, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id 140002195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão saneadora proferida pelo douto Magistrado
a quo
nos autos da ação indenizatória tem o seguinte teor, na parte que interessa:

“(...)
III – Da prescrição. Aduzem as requeridas que, já transcorreu o prazo prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27, do CDC, para pleitear a reparação dos danos decorrentes de eventuais vícios construtivos, posto que os problemas relatados nos autos foram detectados em 2013, como informado pelo próprio Condomínio Terra Nova Várzea Grande à Defesa Civil, por meio de Notificação direcionada àquele órgão em 30/7/2019.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Isso porque, como o Código de Defesa do Consumidor não traz regramento específico no caso, deve ser aplicado regra geral do Código Civil que prevê o prazo de prescricional 10 (dez) anos para o pedido indenizatório, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. (...). PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, Dje 26/03/2018).

Portanto, não se operou o prazo prescricional de dez anos entre a data do evento danoso (fevereiro/2013) e a propositura da presente ação (outubro/2019)
.

De outro norte, não ficou evidente que o autor tinham conhecimento do vício na data da emissão do primeiro laudo solicitado pelo condomínio.

De tal modo, não se pode afirmar que os condôminos tinham ciência da existência dos vícios construtivos quando da emissão do mencionado laudo, sendo certo que as falhas ficaram evidentes na medida em que começaram a aparecer rachaduras nos imóveis (....)”
(sic)
.

Inconformado, os agravantes insistem na tese de que
o prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatótia é de 05 (cinco anos), com fundamento no art. 27,
caput
, do CDC, alegando que os defeitos na construção dos 54 (cinquenta e quatro) imóveis construídos sobre o talude (aterro) das quadras “P” e “Q” do indigitado condomínio, foram constatados ainda no ano de 2013.

Contudo, n
ão procede a alegação.

Isso porque,
“a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo”
(STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp 1.889.229/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

No mesmo trilhar:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra'). 6.
Recurso
especial conhecido e provido.”
( REsp 1.717.160/DF , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 26/3/2018)

A propósito, guardadas as peculiares dos casos,
colaciono precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27, DO CDC) – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC)
–
PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição por vício construtivo observa a regra geral do art. 205, do Código Civil
, por falta de disposição específica. Nesse contexto, considerando que o imóvel foi entregue em 23/02/2011, o prazo prescricional findar-se-ia em 23/02/2021, fazendo com que a demanda proposta em 12/02/2020, não esteja acobertada pela prescrição, sendo correta a conclusão da decisão agravada, que não merece reforma. A situação delineada nos autos é tipicamente de consumo, haja vista que estão caracterizados os elementos descritos nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Notadamente em virtude da incontroversa disparidade entre os litigantes, a princípio, é medida de rigor a manutenção da decisão rechaçada também no tocante à inversão do ônus da prova.”
(TJ-MT 10026626820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
– DECISÃO QUE REJEITA AS PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PROVA ORAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ART. 17 DO CDC –
ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC/2002)
–
ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda, ainda que o autor não tenha delas adquirido diretamente o imóvel, mesmo porque, nos termos do art. 17 do CDC, todas as vítimas/prejudicados pelo vício estrutural da construção – dentre eles, o atual proprietário – equiparam-se ao consumidor originário.
A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo. ( AgInt no REsp 1.889.229/SP)

Em observância ao substantive due process – que deve garantir às partes, no exercício do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de dizer nos autos, ser efetivamente ouvido, comprovar o que se alega, e ter a oportunidade de influenciar no resultado da demanda, devendo ser garantido aos requeridos o direito de produzir a prova oral pretendida.
”

(TJ-MT
10184081020218110000
MT,
Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento
: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Dessa forma, acertado o
decisum
que afastou a prescrição quinquenal, porquanto, em se tratando de
prescrição por vício construtivo, observa-se a regra geral do art. 205, do Código Civil (prazo decenal), cujo lapso prescricional não fora implementado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022